Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO JÁ COMPUTADO. REMIÇÃO FICTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu os pedidos de detração da pena e remição ficta.
2. Nos termos do artigo 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
3. "O instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período" (REsp n. 1.557.408/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/02/2016).
4. A jurisprudência admite a detração do tempo de prisão provisória relativo a processo diverso, desde que tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa no processo posterior em que houve a prisão cautelar. Assim, o período que já foi computado para detração da pena não pode ser utilizado em duplicidade para beneficiar o reeducando.
5. O instituto da remição permite ao sentenciado reduzir o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão do trabalho ou do estudo.
6. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal, é possível estender a outorga da remição ficta da condenação, se o preso já estava comprometido com o estudo ou trabalho externo, mas ficou impossibilitado de exercer a atividade por força da decisão jurisdicional que sobrestou temporariamente referidas atividades. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.